Tribunal: TJDFT
Processo: 0749863-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749863-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE ALVES SILVA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE ALVES SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0717333-33.2020.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão primeva não condiz com a realidade do caso, afirmando que os custos que a agravada teria com as aulas online seriam infinitamente menores que aqueles que costumava ter com as aulas presenciais, fato este de conhecimento notório e que inclusive justifica o valor baixo de cursos originalmente ofertados na modalidade a distância, esclarecendo que a requerida já contava com plataformas digitais anteriormente à pandemia, eis que ministrava aulas, e até mesmo cursos, mediante EAD. Assevera que os alunos estariam passando por grave crise, sendo a concessão dos descontos medida que garante a adimplência da agravante e restabelece o equilíbrio contratual, razões pelas quais pugna pelo deferimento de desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor das mensalidades enquanto perdurar a pandemia do Covid-19. Ao final, requer o conhecimento do recurso e antecipação da tutela recursal para que o valor das mensalidades seja reduzido em 50% (cinquenta por cento) durante o período em que as atividades presenciais forem afetadas. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, confirmando-se a tutela de urgência. Sem preparo, haja vista a parte litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo o trecho da decisão recorrida pertinente ao recurso ora em análise: (...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. No entanto, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito do autor, uma vez que tendo o autor se responsabilizado pelo pagamento das parcelas mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Desta modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que indeferiu a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor de cada mensalidade cobrada da ora agravante até o retorno das aulas presenciais, compensando-se, ainda, o que foi pago a maior. Em relação ao pedido de redução das mensalidades escolares, necessária a prévia instalação do contraditório, já que as alegações feitas pelo agravante, de que houve redução dos custos pela faculdade, não se baseiam em prova documental, mas apenas em suposições que, portanto, precisam ser melhor verificadas e apresentadas por ambas as partes. As universidades gozam de autonomia administrativa para gerir a prestação de seus serviços educacionais. Logo, em princípio, a concessão de descontos nas mensalidades caracteriza liberalidade da instituição de ensino como manifestação de sua autonomia de vontade, de gestão financeira e patrimonial, nos termos do art. 207 da Constituição Federal. Confira-se: Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A teoria da imprevisão está prevista no Código Civil nos artigos 478 a 480, assim estabelece: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. A incidência desse regramento está condicionada à ocorrência de evento imprevisível e extraordinário, após a vigência do contrato, capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação estabelecida em desfavor de uma das partes. A propósito do tema, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a Teoria da Imprevisão somente se aplica quando for demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes, não se inserindo, nesse contexto, as intempéries climáticas. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "c" como pela alínea "a" do permissivo constitucional. 2. A reforma do julgado recorrido, quanto aos requisitos legais para aplicação da teoria da imprevisão, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado no acórdão recorrido, apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1309282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 15/08/2019) O reconhecimento de estado de calamidade em decorrência da pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus, embora possa caracterizar evento imprevisível, capaz de impactar nas contratações, não fundamenta, de per si, interferência do Poder Judiciário nos contratos, porquanto é necessária dilação probatória para aferir se houve onerosidade excessiva em desfavor de uma das partes. A alteração da forma de prestação dos serviços decorrente da pandemia não implica em descumprimento do contrato, até porque é notória a implantação da modalidade de ensino a distância em todo o Brasil como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, a fim de evitar o contágio da doença e, ao mesmo tempo, a perda do ano letivo. Assim, eventual desequilíbrio contratual a ensejar a redução do valor das parcelas do contrato demanda dilação probatória, inclusive quanto à onerosidade excessiva afirmada pela agravante. Rememore-se que essa situação pandêmica abarca a todos, inclusive a instituição de ensino agravada, ou seja, trata-se de força maior que, em princípio, não implica na redução do valor das mensalidades. Nesse contexto, o desconto das mensalidades em qualquer percentual, sem prévia dilação probatória para aferir se a redução das despesas com água, energia elétrica, limpeza etc. impactaram nos gastos da agravada a ponto de desequilibrar a relação contratual entre as partes se mostra arbitrário e poderia causar prejuízo as suas atividades, até mesmo impossibilitando-a de prestar os serviços contratados. Portanto, apesar de se evidenciar a probabilidade do direito invocado pela agravante, não se afigura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, se for o caso, ao final da ação poderá haver compensação ou a restituição dos valores pagos. Nesse sentindo vem decidindo os Tribunais de Justiça espalhados pelo país: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. REDUÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 3. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global do Covid-19, afetou a toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas. 4. A despeito da suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino, por força de diretrizes governamentais, continuam prestando o serviço contratado e têm obrigação de evitar prejuízos na qualidade de ensino. 5. As diretrizes traçadas pelos órgãos governamentais têm sido no sentido de que não haja perda de natureza pedagógica aos alunos, o que justificará a reposição de aulas e conteúdo, e essa reposição, por óbvio, deverá ser custeada pelas instituições sem a cobrança de valores adicionais. 6. A conjuntura vivenciada faz concluir, a priori, que eventual prejuízo aos alunos somente poderá ser avaliado devidamente após o fim do período contratual, quando será possível saber, de forma clara, até que ponto os efeitos das normas de enfrentamento à pandemia prejudicaram o cumprimento do contrato. 7. As circunstâncias delineadas nos autos, em princípio, não demonstram a existência de extrema vantagem da instituição de ensino, tampouco que o pagamento das mensalidades no valor acordado contratualmente teria se convertido em prestação extremamente onerosa, não se vislumbrando manifesto desequilíbrio contratual. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1297484, 07272795020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - REDUÇÃO NAS MENSALIDADES ESCOLARES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - SÚMULA 380 DO STJ. I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Deve ser indeferida a tutela de urgência requerida quando não evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, através dos elementos até então constantes dos autos, demandando maior dilação probatória, bem como não houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, em caso de eventual procedência da ação, poderá haver a compensação ou restituição dos valores já pagos. III - De acordo com a Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor. (TJMG. AI n. 1.0000.20.440754-8/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 15/07/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA A REDUÇÃO DE MENSALIDADES EM RAZÃO DO CENÁRIO ATUAL DA PANDEMIA DO COVID-19 - AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A AVENTADA DIFICULDADE FINANCEIRA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE MANTÉM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VIRTUALMENTE SENDO PRESUMÍVEL A EXISTÊNCIA DE CUSTOS OPERACIONAIS - HIPÓTESE QUE DEMANDA A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIÁVEL A CONCESSÃO DA MEDIDA PRETENDIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PORQUANTO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (TJSP. AI n. 2181359-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020) Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Serviços educacionais. Faculdade de odontologia. Pretensão de redução de mensalidade para 50% do valor cobrado. Impossibilidade. Aulas que continuam a ser oferecidas à distância em obediência às regras sanitárias e governamentais decorrentes da pandemia de Covid-19. Concessão da tutela de urgência inaudita altera parte. Descabimento. Ausência de provas de efetiva e significativa redução de custos para a prestadora de serviços a justificar o acolhimento da medida pleiteada. Questão que depende de aprofundamento da análise de prova a ser produzida sob o crivo do contraditório. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP. AI n. 2152103- 60.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020) Nesse contexto, a modificação contratual de substancial monta, não poderia ser concedida à luz de um juízo de cognição provisória, diante da necessidade de instauração do contraditório e obtenção de maiores elementos de convicção. Dessa maneira, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o indeferimento da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020 18:41:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador